Tribunal: STF
Processo: ARE 1243237
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 19.12.2019, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Companhia Paulista de Força e Luz nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INAPLICABILIDADE DO RE N. 581.947-RG (TEMA 261). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (doc. 21). 
    Contra essa decisão Companhia Paulista de Forca e Luz interpôs o presente agravo regimental (doc. 22).
    2. Em 20.4.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar-se em 1º.5.2020.
    Em 23.4.2020, pela Petição/STF n. 24.641/2020, Companhia Paulista de Forca e Luz requer “a retirada do processo de pauta, em especial até o deslinde da controvérsia havida do alcance do RE 581947 (Tema 261 – Repercussão Geral)” (doc. 45).
    Em 24.4.2020, pela Petição/STF n. 24.952/2020, a agravada requer “seja indeferido o pedido de retirada do presente agravo interno da pauta de julgamentos virtual que se iniciará no próximo dia 1º de maio de 2020” (doc. 47).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    5. A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    Na espécie em exame, a decisão agravada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Não se tem, portanto, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso.
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de julgamento presencial deste recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora